Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709955-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAERTON MOURA JOSINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INTER CRED CONSULTORIA E NEGOCIOS PESSOAIS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alaerton Moura Josino contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, no qual requer a limitação dos descontos das obrigações financeiras ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais (id. 228226783, autos originários). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal para a concessão da medida no atual estágio do procedimento, considerando que a Lei no 14.181/2021 estabelece que a suspensão da exigibilidade das obrigações somente seria cabível em caso de não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência de conciliação, o que não era o caso dos autos. Além disso, o magistrado entendeu que não há probabilidade do direito do autor, citando o Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente. Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada ignora a situação concreta de superendividamento, que compromete sua capacidade de prover o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que a limitação dos descontos não é mera conveniência, mas sim uma necessidade urgente para evitar a completa insolvência e garantir sua subsistência. O agravante destaca que, sem essa limitação, não conseguirá arcar com despesas essenciais como alimentação, moradia e saúde, o que caracteriza perigo de dano irreparável. Defende que a interpretação dada pelo juízo de origem à Lei no 14.181/2021 está equivocada, pois a repactuação de dívidas não pode ser postergada ao ponto de agravar ainda mais o endividamento do consumidor. Sustenta que a tutela de urgência requerida não antecipa o mérito da renegociação, mas assegura condições mínimas de vida enquanto o procedimento se desenvolve. Pontua que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais reconhece a possibilidade de limitação de descontos quando há comprometimento excessivo da renda, sendo a fixação de um percentual razoável compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pondera que o perigo da demora está evidenciado, pois a continuidade dos descontos em patamar elevado pode inviabilizar qualquer futura repactuação, consolidando o agravante em um estado de endividamento irreversível. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo, para limitar os descontos a 40% dos rendimentos líquidos mensais do agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, assegurando a manutenção de sua subsistência enquanto o processo de repactuação tramita. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (id. no 223155669). É a síntese do que interessa.. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, na qual pleiteava a limitação dos descontos das obrigações financeiras ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, sob o argumento de que a medida seria necessária para garantir sua subsistência diante da sua condição de superendividamento. O juízo de origem fundamentou precipuamente o indeferimento na ausência de previsão legal para a concessão da medida no estágio atual do procedimento, destacando que a Lei no 14.181/2021 prevê a repactuação como um processo de conciliação prévia, sem amparo para a fixação antecipada de limites percentuais para descontos. O recorrente contesta a decisão nesta sede recursal, argumentando que ignora a realidade concreta do superendividamento e compromete o mínimo existencial, colocando em risco sua dignidade e subsistência. Rebate o entendimento adotado pelo juízo a quo, sustentando que a limitação dos descontos não é mera conveniência, mas sim uma necessidade urgente, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência. Defende que a decisão recorrida interpreta de forma restritiva a Lei no 14.181/2021, desconsiderando sua finalidade protetiva e a urgência de medidas que garantam a preservação da dignidade humana enquanto se processa a renegociação das dívidas. Não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie a probabilidade de provimento do recurso. Da impossibilidade de limitação dos descontos bancários em conta corrente ou salário livremente contraídos Sobre o tema, é de se lembrar que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado - desconto direto no contracheque do consumidor - é normatizado tanto em nível federal quanto distrital. Em nível federal, o percentual máximo para o abatimento em folha de pagamento está definido na Lei 10.820/03, nos seguintes termos, in verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifamos). O enunciado do Tema 1085/STJ confirma a legalidade e aplicabilidade da referida norma, não se podendo incluir no montante dos financiamentos diretos em contracheque as parcelas referentes aos empréstimos bancários comuns com desconto em conta-corrente ou salário. Confira-se, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) Em nível distrital, a Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Deste modo, seja em nível federal, seja em nível distrital, a legislação permite que as instituições financeiras, isoladamente ou em conjunto, descontem diretamente do salário do mutuário as parcelas de empréstimos desde que não ultrapassem 40% (quarenta por cento) - Lei Federal no 10.820/2003 -, ou 30% (trinta por cento) - Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal - do salário do devedor. Ocorre que tais empréstimos, os denominados consignados, não englobam os financiamentos celebrados pelo tomador com desconto em conta corrente ou salário - o que é distinto da dedução feita diretamente do contracheque, hipótese em que o valor sequer é depositado em qualquer espécie de conta do mutuário. Nestes casos, a legislação permite que os empréstimos ultrapassem a limitação estabelecida na legislação que limita os consignados, sendo a legalidade da hipótese ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos de cartão de crédito e cheque especial voluntariamente contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente, inclusive na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Legislação que rege a limitação para empréstimos consignados. Vale dizer, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Grifamos. Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rito próprio da ação de repactuação de dívidas por superendividamento Além do mais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC. Confira-se, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (grifamos). A fim de evitar a distorção do sistema delineado pelo CDC para a renegociação de dívidas devido a situações de superendividamento, considera-se sensato aguardar o posicionamento das instituições financeiras, visando à busca de um entendimento entre as partes afetadas. Outra não é a compreensão desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Griamos. Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Grifamos. Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, o recorrente firmou empréstimos com diversas instituições financeiras, não sendo possível inferir quais financiamentos foram debitados por cada uma das instituições financeiras agravadas. Há, portanto, necessidade de elucidação dos lançamentos por meio de instrução probatória na 1a instância. Decerto, não se pode impor a uma instituição financeira o ônus de empréstimos celebrados com outras. Ademais, não se cuidando de empréstimo consignado, em que seria cabível a discussão acerca dos limites de desconto salarial previstos na Lei 10.820/2003, é possível realizar o desconto das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta-corrente, mesmo que seja utilizada para recebimento de salário, havendo autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor. As circunstâncias, primo oculi, se amoldam ao caso em análise. De mais a mais, a partir dos documentos juntados nos autos até este momento processual, não se verifica, em cálculo aritmético simples, a partir do contracheque do agravante juntado à exordial, que há desconto direto em folha de pagamento sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 (id. 223098524/27/29, autos originários). Por outro lado, a autorização para débito em conta não pode ser revogada de maneira súbita ou validada pelo Poder Judiciário por meio de uma medida liminar, visto que isso violaria diretamente o princípio da força vinculante dos contratos. Além disso, o consumidor não apresentou nesta instância de recurso qualquer tipo de acordo buscando a renegociação das dívidas que estão afetando sua subsistência. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator